Tribunal: TJMT
Processo: 0015164-54.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015164-54.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA CARVALHO GARCIA FREITAS - CPF: 640.971.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), MARIA HELENA BRANQUINHO PIRANI - CPF: 652.133.351-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERICADO – DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, VI DO CC – QUALQUER ATO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil de 2002, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor, como é o caso de acordo extrajudicial, com confissão de dívida, descumprido.

Trata-se de interrupção de prazo em decorrência de norma legal, sendo necessário, para esse fim, o reconhecimento judicial para que produza efeitos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida contra
IRINEU PIRANI
e
MARIA HELENA BRANQUINHO PIRANI,
que declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, condenando o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Banco Apelante explica que, embora a ação anterior tenha sido extinta por suposto abandono, nela efetivou-se um acordo, no qual os devedores reconheceram e confessaram a dívida, bem como se comprometeram a pagá-la de forma parcelada.

Defende que o fato de o acordo não ter sido homologado judicialmente, não interfere na interrupção da prescrição, nos termos do artigo 202, VI do CC.

Ainda, pontua que, considerando que o acordo previu parcelas com vencimento até 27/06/2.017 e considerando que a presente ação de execução foi proposta em novembro de 2.016, antes de deflagrar o prazo prescricional, resta patente a não ocorrência de prescrição.

Ao final requer seja afastada a prescrição, ordenando-se o regular prosseguimento da ação de execução.

Nas contrarrazões, em síntese, os apelados defendem que o acordo extrajudicial, não foi homologado, portanto, não é título executivo judicial ou extrajudicial e que a citação efetivada em ação anterior julgada extinta sem resolução de mérito, não possui eficácia interruptiva.

Ao final almeja a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida contra
IRINEU PIRANI
e
MARIA HELENA BRANQUINHO PIRANI,
que declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, condenando o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A sentença no ponto impugnado é a seguinte:

“...Há prejudicial de prescrição pendente de análise.

Apontam os embargantes que o embargado/exequente ajuizou uma outra ação de execução Código 152087 cujo título é o mesmo da execução principal deste feito, a qual foi extinta por abandono.

O título executado é contrato de crédito celebrado entre as partes e, portanto, inserto ao que dispõe o artigo 206, §5o, do Código Civil, que prevê que a pretensão de execução para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos, contados do vencimento do título.

In casu, verifico que o título executivo venceu em 02/02/2010, sendo a ação executiva proposta em 28/11/2016, posteriormente ao decurso do prazo prescricional.

Por outro lado, o embargado narra na inicial um acordo que teria sido formalizado na primeira Execução, contudo, em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que houve o protocolo da referida petição, mas não há decisão de homologação que o constitua como título executivo e, assim, não se pode considerar a data final nele indicada para início da contagem do prazo prescricional.

Dessa forma, não há como afastar o instituto da prescrição.

Não há se falar em interrupção da prescrição, diante da citação válida na primeira Execução, vez que a extinção se deu por abandono, hipótese que afasta a interrupção. Veja-se:

(...)

Ante as lições colimadas, o acolhimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão executiva e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte embargante que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”.

Segundo consta, nos autos da Execução anteriormente interposta pelo Bando Apelante, as partes entabularam acordo extrajudicial aos 27 de junho de 2.012, na qual a parte apelada confessou a dívida de forma irrevogável e irretratável. Extraio trecho para ilustrar:

“
1-
Os Executados, neste ato, se dão por citados e confessam de forma irrevogável e irretratável, ser devedores do Banco Exequente da quantia atualizada de R$ 176.243,98 ... referente ao objeto da presente ação – Cart/Contrato 044/8.069.132, reconhecendo tal importância como líquida, certa, firme e valiosa, desistindo expressamente da interposição de qualquer meio de defesa, como embargos, ações revisionais, exceções, cautelares e etc.”.

E, ao final requereram:

“
Face ao exposto, as partes
requerem a Vossa Excelência a homologação do presente acordo, para que surta seus efeitos, suspendendo o presente feito, nos termos do artigo 972, do Código de Processo Civil pelo prazo do cumprimento do ora acordado,
ficando a cargo do Banco Exequente a comunicação do total cumprimento do mesmo.

Sobreveio despacho, com fundamento no artigo 792 do CPC, suspendendo o processo até o integral cumprimento do acordo.

Em 2.015 foi lançado despacho intimado o Banco Apelante para comunicar se houve o cumprimento do acordo e, ante a inércia, foi julgado extinto o processo, por abandono, em 2.016.

Pois bem.
Nos termos do art. 202, IV do Código Civil, a prescrição é interrompida “por qualquer ato inequívoco,
ainda que extrajudicial
, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”. (destaquei)

A respeito, comentário de Flavio Tartuce na obra organizada por Cláudio Costa Machado:

“
Qualquer conduta
do devedor que importe em reconhecimento total ou parcial da existência da dívida gera a interrupção da prescriçã
o. Como atos que têm esse condão, podem ser citados o pagamento de juros ou de cláusula penal, o envio de correspondência reconhecendo a dívida, o seu pagamento parcial ou total, entre outros.
Essas condutas podem ocorrer no plano judicial ou extrajudicial, segundo consta do próprio comando legal em análise
” (in Código Civil Interpretado artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, 2a ed., SP: Manole, 2009, p. 192). destaquei

Desta feita, a confissão da dívida no acordo extrajudicial é causa de interrupção da prescrição, não havendo que falar em necessidade de homologação, pois, o artigo 202, VI do CC, se refere a qualquer conduta, ainda que extrajudicial, como é o caso.

Portanto, não tendo ocorrido o prazo de cinco anos entre a data do acordo (27.06.2.012) e a propositura da ação de execução (28.11.2.016), impõe-se a
rejeição da preliminar de prescrição e a decretação da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução. Sem falar que o processo de execução permaneceu suspenso, aguardando cumprimento do acordo.

A propósito, os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A DATA DO ACIDENTE E A PROPOSITURA DA AÇÃO – ART. 206, § 3o, INC. V, DO CC/02 –
REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA – CARACTERIZAÇÃO DE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – ART. 202, INCISO VI, DO CC/02 – SENTENÇA ANULADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Enseja a condenação da parte embargante ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, como ocorreu na espécie.’ (TJ-MT - ED: 01364726920168110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/12/2016) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ARTIGO 202, IV DO CPC - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO -
CARACTERIZAÇÃO DE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - SENTENÇA CASSADA. Interrompe a prescrição qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe o reconhecimento do direito pelo devedor, nos termos do artigo 202, VI do Código Civil.”
(TJ-MT, Ap 3971/2010, DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2010, Publicado no DJE 10/08/2010) destaquei

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO/SUMÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A DATA DO ACIDENTE E A PROPOSITURA DA AÇÃO (ART. 206, § 3o, INC. V, DO CÓDIGO CIVIL/2002). INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À MOTOCICLETA DA AUTORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES PARA CUSTEIO DE CIRURGIA E DEMAIS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, FISIOTERAPIA, ETC.
DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE PELA RÉ. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA DEVEDORA (RÉ). INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 202, VI, DO CC/2002). NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA, INCLUSIVE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil/2002, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. Portanto, não tendo ocorrido o prazo de três anos entre a data do acordo e a propositura da ação, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição e a decretação da nulidade do processo a partir da sentença, inclusive, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução.” (TJ-SC - AC: 733701 SC 2011.073370-1, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 13/12/2011, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Palhoça) (grifo nosso) “PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL INTERROMPE SIM A PRESCRIÇÃO, QUE RECOMEÇA A CORRER NO DIA POSTERIOR IMEDIATO À CELEBRAÇÃO DO MESMO, E NÃO APÓS O PAGAMENTO DOS VALORES ACORDADOS. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TRT-1 - RO: 03696009320035010481 RJ, Relator: GLÓRIA REGINA FERREIRA MELLO, Data de Julgamento: 15/05/2006, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 19/07/2006) destaquei

Portanto, a situação verificada nos autos insere-se perfeitamente na hipótese de interrupção da prescrição elencada no inc. VI do art. 202 do CC/02, estando perfeitamente configurada a interrupção da prescrição, eis que houve, expressamente, o reconhecimento da obrigação pela parte apelada.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para rejeitar a preliminar de prescrição e a decretar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para seguimento dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021